Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011199-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 069.843.051-44 (PACIENTE), pelo JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE - CPF: 059.785.341-01 (INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 063.059.501-13 (INTERESSADO), LUIS FELIPE MARINHO DALTRO DE AMORIM - CPF: 063.550.631-96 (INTERESSADO), WILLIAN LEITE DA SILVA - CPF: 034.284.151-32 (INTERESSADO), RAFFAEL AMORIM DE BRITO - CPF: 051.616.371-02 (INTERESSADO), EVERINY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 033.618.731-93 (VÍTIMA), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (VÍTIMA), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (VÍTIMA), MARIA LUIZA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 065.276.071-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES.
1
.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5
.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
6. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A premeditação, o envolvimento de considerável número pessoas (oito), dentre elas uma ainda em formação, a violência desnecessária empregada contra o cônjuge-varão, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 35.100,00) e a notícia de que o grupo recebia ordens de comparsa recolhido em unidade prisional, por sinalizarem a
gravidade concreta

e certo profissionalismo da conduta, constituem
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

6.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
,
com pedido
liminar
,
impetrado em favor de
Alersony Cristyan Gomes de Arruda Junior
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
negou
o pedido de
revogação da custódia cautelar
imposta ao paciente.

Inicialmente, a impetrante esclarece que o paciente está
recolhido em cárcere desde 22.11.2023
e foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP),
Extorsão Qualificada
(art. 158, §§ 1º e 3º, do CP),
Constrangimento Ilegal
(art. 146, § 1º, do CP),
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(art. 311 do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Sustenta que a prisão preventiva está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque os autos não contam com
indícios de participação
do paciente nos delitos descritos na denúncia.

Na sequência, defende que o ato acoimado coator vulnera os princípios da
presunção de inocência
e da
homogeneidade
das medidas cautelares, além de destacar que o paciente possui
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 211807175).

Instruiu a inicial com documentos (ID 211807179 a 211808150).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 212338671).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 221637661).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 225754189), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Prisão preventiva mantida. Cometimento em tese dos crimes de associação criminosa, adulteração de veículo automotor, roubo circunstanciado, extorsão qualificada e corrupção de menor. Razões de impetração:
1.
Sustenta a impetrante que não há prova de autoria em desfavor do custodiado e caso seja comprovado algum envolvimento no delitivo, a sua participação será considerada de menor importância, não havendo razões para a manutenção da prisão cautelar.
Não Cabimento
. Há indícios suficientes da autoria; e como se sabe, é vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do
habeas corpus
.
2.
Aduz ainda que prisão cautelar se deu por meio de uma decisão que carece de fundamentação idônea estando ausentes os pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal; por fim pontua que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
Improcedência
. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP. Gravidade concreta da conduta. Delito praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo; as vítimas foram agredidas e mantidas trancadas em um quarto da residência, fator este que de certo modo ultrapassa os limites do tipo penal. Ademais há informações de que o paciente supostamente integra facção criminosa o que evidencia a sua periculosidade social e justifica o claustro cautelar. Predicados pessoais favoráveis de forma isolada não conduz à revogação da prisão preventiva. Insuficiência das outras medidas cautelares. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 19.10.2023, quatro homens, sempre sob a orientação de
Jeferson Pereira de Jesus
,
detido em unidade prisional
e auxiliados por outras três pessoas, dentre elas um adolescente, invadiram a residência da família de
Carlos Garcia de Almeida
e, mediante emprego de armas de fogo, subtraíram joias, documentos pessoais, cartões de crédito e aparelhos celulares.

Consta que o grupo entrou no imóvel durante a madrugada e permaneceu ali até
Carlos Garcia de Almeida
acordar, quando o surpreenderam com coronhadas na cabeça, tapas no rosto e ameaças de morte; em seguida, ele foi conduzido ao interior do imóvel, onde dormiam sua esposa e sua filha.

Lá dentro, os três membros da família ficaram sob a mira de armas de fogo, de quem se exigiu a entrega de R$ 150.000,00 em espécie, ouro e armas. A todo o momento, o quarteto recebia ordens de
Jeferson Pereira de Jesus
, como: “
bota todo mundo no chão e se não obedecer, mete tiro neles
”.

De acordo com a denúncia, “
após reunir todos os ofendidos num dos quartos da casa, sob a mira de armas fogo, os acusados passaram a revezar as tarefas de vigilância dos ofendidos e de buscas nas dependências da residência, porém não localizaram os bens que procuravam. Nesse momento, o acusado Raffael Amorim de Brito retornou ao quarto e ameaçou as vítimas ao dizer que: ‘Eu sei que tem dinheiro, cento e cinquenta mil reais guardado na casa, dá o dinheiro e as joias, senão vou matar todo mundo... ’
”.

Como a família não dispunha das armas ou do numerário exigidos, o grupo se apoderou de aparelhos celulares, joias, cartões de crédito e documentos pessoais, além de ter obrigado a cônjuge-varoa a acessar sua conta bancária.

Enquanto os três ofendidos eram mantidos reféns, uma funcionária da família chegou ao local, para quem também foi apontada uma arma de fogo.

Pouco depois, com receio de que outros funcionários chegassem, o grupo fugiu a bordo de dois automóveis guiados pelos comparsas que os esperavam do lado externo da residência, mas não sem antes alterar as placas de um deles.

Após efetuar inúmeras diligências e identificar o paciente como um dos envolvidos na empreitada criminosa, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, medida que foi
acolhida
pela autoridade judicial, nos seguintes termos:

“Passo a analisar quanto à representação da Autoridade Policial pelo decreto de prisão preventiva em desfavor dos réus Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior (id. 133146325, fls. 21-6), com manifestação favorável do MP (id. 134123407, fls. 15-16).

O
fumus comissi delicti
. Encontra-se presente (materialidade e indício forte da autoria); os pressupostos estão sanados com o requerimento do MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos réus tem a pena máxima que supera quatro anos de reclusão).

O
periculum libertatis
. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (art. 312, do CPP).
Vislumbro que estão presentes: a garantia da ordem pública (através das investigações foi constatado que os réus executaram diversos crimes patrimoniais sob determinação de pessoa segregada no sistema prisional); conveniência da instrução criminal (parte dos integrantes da associação criminosa encontram-se soltos, podendo ameaçar ou ofender a integridade física das vítimas e testemunhas; ademais, os réus lei penal (eles vêm desrespeitando a lei penal em condutas reiteradas e Alersony, Raffael e Willian estão foragidos)
.

6.1. Assim, decreto a prisão preventiva de Jeferson Pereira de Jesus, Raffael Amorim de Brito, Luís Felipe Marinho Daltro de Amorim, Willian Leite da Silva e Alersony Cristian Gomes de Arruda Júnior, qualificados nos autos, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP (...)” (ID 221637668). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da prisão cautelar (ID 211808150).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, o envolvimento de considerável número pessoas (oito), dentre elas uma ainda em formação, o relevante prejuízo causado às vítimas (R$ 35.100,00), a violência desnecessária empregada contra o cônjuge-varão e a notícia de que o grupo recebia ordens de comparsa recolhido em unidade prisional sinalizam a
gravidade concreta
e certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da relevante gravidade da conduta (cada um, a seu modo, contribuiu para a execução do crime patrimonial), o
envolvimento pretérito do paciente em outras infrações penais
revela
periculosidade
e sua real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III – Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro da temática, é interessante anotar que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, configuram fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública, o que remonta à ideia de que o trânsito em julgado de eventual condenação anterior
não
é imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente nos ilícitos, conforme ressai

das declarações das vítimas, dos Relatórios Policiais e dos depoimentos dos corréus, em especial de
Luiz Felipe Marinho Dalto de Amorim
, assinalando a participação direta e crucial do paciente para o êxito da empreitada criminosa.

Sob essa perspectiva, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade
” [AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 18.3.2024].

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque não finalizada a fase instrutória, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Na mesma toada: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente,

consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de novos ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Alersony Cristyan Gomes de Arruda Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024